Tribunal: TJSP
Processo: 1035196-25.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1035196-25.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035196-25.2018.8.26.0053/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 36.885
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035196-25.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 294/296 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento à apelação interposto por Betomaq Industrial
Ltda. contra a sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito
fiscal movida contra a Fazenda do Estado, são opostos pela vencida os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão que reclama suprimento no que tange à apreciação do contido na
petição de fls. 284 do apenso.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, dele constando expressamente que o fato da
devedora te aderido a acordo de parcelamento não implica em extinção do
feito.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR